Tribunal: TJBA
Processo: 8000880-02.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000880-02.2024.8.05.0032 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA DALVA PORTUGAL AMORIM Advogado(s): ALCIONE SOUSA BARBOSA, MAXWELL CUNHA SILVA APELADO: MUNICIPIO DE ARACATU Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. REGIME JURÍDICO CELETISTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE QUINQUÊNIO. LEGALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 412/2007. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1.Apelação interposta por agente comunitária de saúde contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de adicional por tempo de serviço, ao fundamento de que a autora se submete ao regime celetista, conforme legislação municipal. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber: (i) se o vínculo da apelante é regido por regime estatutário ou celetista; (ii) se há direito ao adicional quinquenal previsto na Lei Municipal nº 116/1975; (iii) se há inconstitucionalidade na Lei Municipal nº 412/2007. III. Razões de decidir 3. A Lei Municipal nº 412/2007 estabelece expressamente o regime celetista para agentes comunitários de saúde, conforme autorizado pela Lei Federal nº 11.350/2006. 4. A concessão do adicional por tempo de serviço não é admitida a empregados celetistas, por ausência de previsão legal específica. 5. A criação de regime jurídico híbrido é vedada pelo ordenamento jurídico. 6. A medida cautelar na ADI nº 2.135 não autoriza o reconhecimento automático do regime estatutário. 7. A inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 412/2007 não restou demonstrada, sendo legítima a opção legislativa municipal pelo regime celetista. 8. A preliminar de ausência de dialeticidade foi rejeitada, porquanto preenchidos os requisitos recursais. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A existência de lei municipal que expressamente estabelece o regime celetista aos agentes comunitários de saúde impede o reconhecimento de vínculo estatutário. 2. Empregados públicos submetidos à CLT não fazem jus ao adicional por tempo de serviço previsto para servidores estatutários. 3. A Lei Municipal nº 412/2007 é compatível com a Constituição Federal." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, 39, caput; Lei Federal nº 11.350/2006, art. 8º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; TJ-PE, Apelação Cível 0000246-39.2021.8.17.2870; TJ-SP, Apelação Cível 0029894-56.2023.8.26.0053. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000880-02.2024.8.05.0032, em que figuram como apelante MARIA DALVA PORTUGAL AMORIM e como apelada MUNICIPIO DE ARACATU. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, afastando-se a preliminar arguida pelo recorrido, nos termos do voto do relator.